Tribunal: TJBA
Processo: 8053995-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053995-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALERIANO JOSE DE FREITAS NETO Advogado(s): INGRID MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA PARA DISPENSAR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ. RISCO DE CONSTRIÇÃO INERENTE AO RITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Valeriano José de Freitas Neto contra decisão monocrática (ID 90261337) que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 8077313-09.2025.8.05.0001), em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (ID 499431583). O agravante sustenta nulidade do título por falta de demonstrativo discriminado e excesso de execução por anatocismo (ID 91852535), bem como pleiteia mitigação da exigência de garantia do juízo em razão de gratuidade de justiça (ID 90333665). Ausentes contrarrazões (ID 94331634). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo, com fundamento em hipossuficiência reconhecida pela gratuidade de justiça, e diante de alegações de nulidade do título e excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. 4. A gratuidade de justiça não desonera o executado do ônus de garantir a execução para fins de suspensividade, por se tratar de instituto distinto e sem previsão legal para afastar requisito expresso. 5. Inexistindo qualquer modalidade de garantia do juízo, falta requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo, conforme jurisprudência do TJBA. 6. As alegações de nulidade por ausência de demonstrativo e de excesso de execução por anatocismo se confundem com o mérito dos embargos e demandam dilação probatória técnica, o que afasta a evidência do direito necessária à tutela de urgência. 7. A execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário conserva presunção legal de liquidez, sendo que eventual abusividade de juros ou capitalização não afasta, de plano, a exigibilidade da obrigação, servindo apenas à adequação do quantum ao final da cognição nos embargos. 8. O risco de dano invocado, consistente na possibilidade de constrição patrimonial, é inerente ao rito executivo e não autoriza a dispensa de norma cogente nem a suspensão sem cautela prévia, sob pena de indevida penalização do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A gratuidade de justiça não afasta a necessidade de penhora, depósito ou caução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Alegações de nulidade do título e excesso de execução que dependem de apuração técnica e dilação probatória não evidenciam, por si, probabilidade do direito apta a justificar a medida excepcional. 4. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário preserva presunção legal de liquidez, e eventual discussão sobre juros/capitalização não afasta, de plano, a exigibilidade do título. 5. O risco de constrição patrimonial é inerente ao procedimento executivo e, isoladamente, não autoriza a suspensão da execução sem garantia do juízo. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §2º, e 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8040574-79.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 14/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, Quarta Turma, DJe 26/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06